Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702770-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR RECORRIDO: GERARD ANDRE VIEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO MATERIAL REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO DA EMBARCAÇÃO APREENDIDA JUDICIALMENTE POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. COTEJO ENTRE O PRIMEIRO LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTEMPORÂNEO À BUSCA E APREENSÃO E O SEGUNDO LAUDO INCONCLUSIVO REALIZADO POR PERITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. 1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, sendo-lhe autorizado o indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que, em matéria probatória, não incide para o Juiz a preclusão pro judicato, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. Precedentes. 3. Repele-se o pedido de extinção da liquidação por ausência de provas do dano material, se a decisão de arbitramento atentou-se para os parâmetros da sentença transitada em julgado, conferindo solução que representa ponto de equilíbrio entre todas as avaliações realizadas (cotejo entre o primeiro laudo de avaliação realizado por oficial de justiça contemporâneo à busca e apreensão e o segundo laudo inconclusivo realizado por perito judicial), de forma a se evitar o locupletamento ilícito de quaisquer das partes, além de solucionar o litígio e evitar maior retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 505 do Código de Processo Civil, sustentando a preclusão pro judicato, uma vez que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, ID 34696316, não poderia ter sido utilizada para a fixação do valor da embarcação. Isso porque o referido laudo já teria sido afastado pela decisão transitada em julgado de ID 34696332. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ERIC FURTADO FERREIRA BORGES - OAB/DF no 18.597, THIAGO DINIZ SEIXAS - OAB/DF no 19.345 e BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME – OAB/DF no 19.250. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 505 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “mostra-se inconsistente a alegação de violação ao art. 505 do CPC, ante a suposta preclusão para o magistrado, seja pela dinâmica probatória espelhada nos autos, seja pelo fato de o juiz ser o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos” (ID 16987139), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “não se pode ter como hígida a alegação recursal de consequente invalidação do primeiro laudo realizado em 2012, tendo em vista inexistir qualquer decisão expressamente afastando o laudo do i. Oficial de Justiça”. (ID 16987139). O recorrente, por sua vez, defende que o laudo do Oficial de Justiça teria sido afastado por decisão judicial. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ERIC FURTADO FERREIRA BORGES - OAB/DF no 18.597, THIAGO DINIZ SEIXAS - OAB/DF no 19.345 e BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME – OAB/DF no 19.250. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009